Tribunal: TJPA
Processo: 0719636-55.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0719636-55.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR, CARMEM BRITO BRAGA MAGALHAES, BRAGA MAGALHAES COMERCIO DE AUTOPECAS LTDAME

APELADO: AGENCIA BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0719636-55.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR/ BRAGA MAGALHAES COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME/ CARMEM BRITO BRAGA MAGALHAES

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO / EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ACAO MONITÓRIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAR O PEDIDO MONITÓRIO, CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA. SÚMULA 247 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0719636-55.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR/ BRAGA MAGALHAES COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME/ CARMEM BRITO BRAGA MAGALHAES

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO / EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR; BRAGA MAGALHAES COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME e CARMEM BRITO BRAGA MAGALHÃES em face de sentença do juízo da 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.

A sentença assim definiu:

Diante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, e, em consequência, com fundamento no art. 700, §8º do CPC, DECLARO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL NO MONTANTE DE R$ 298.587,37 (duzentos e noventa e oito mil, quinhentos e oitenta e sete reais e trinta e sete centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de mora de 1% ao mês, ambos contados da data vencimento da obrigação, prosseguindo-se nos termos do artigo 701, §2º, parte final, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios sucumbenciais pelas partes requeridas, que fixo, com base no artigo 85, § 2º e 86, ambos do Código de Processo Civil, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes alegam que o fato de terem celebrado um contrato para abertura de crédito, não implica na sua automaticidade daí, ser imperioso que o alegado credor comprove, de forma inequívoca, que os valores disponibilizados foram efetivamente utilizados; trazendo aos autos as respectivas provas; Ao invés disso, afirmou que o apelado limitou-se a apresentar um "demonstrativo de conta vinculada" com lançamentos unilaterais. Disse que o demonstrativo acostado à inicial, é imprestável para os fins de comprovação da dívida. Requer a reforma da sentença e o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0719636-55.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO VIEIRA MAGALHAES JUNIOR/ BRAGA MAGALHAES COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA-ME/ CARMEM BRITO BRAGA MAGALHAES

ADVOGADO: BENEDITO MARQUES DA ROCHA

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO / EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR

RELATORA: DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença, alegando que os documentos apresentados pelo autor não seriam capazes de demonstrar a regularidade da dívida e viabilizar o pedido monitório.

Conforme cediço, a ação monitória, a teor do art. 700 do CPC/15, tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo. É considerada prova escrita o documento que, embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilita ao juiz presumir a existência do direito alegado.

O procedimento injuntivo tem por objetivo simplificar o processo de conhecimento e conceder executoriedade ao título executivo, dando-lhe certeza, liquidez e exigibilidade.

Com o advento da ação monitória, títulos carentes de requisitos formais executivos passaram a ser passíveis de embasar o procedimento monitório, é o que ocorre no caso vertente.

Nessa esteira, via de regra, o contrato de abertura de conta corrente, acompanhado dos extratos bancários e do demonstrativo de evolução e atualização do saldo em aberto, desde que contenha todos os requisitos de convencimento da certeza e da liquidez do débito, são documentos hábeis para instruir a ação monitória.

É o que dispõe o Enunciado 247 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação monitória."

No caso em tela, não obstante as alegações do recorrente, verifica-se que foram apresentados pelo Banco autor/apelado o CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX nº 294607854 , bem como consta nos autos o devido demonstrativo de débito, sendo tais documentos suficientes para embasar a ação monitória, nos termos da súmula 247 do STJ.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MEMORIAL DE CÁLCULO – PRETENSÃO MONITÓRIA ASSENTADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO E DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA (DEMONSTRATIVO DE DÉBITO) – POSSIBILIDADE – JURISPRUDÊNCIA – SÚMULA 247 DO STJ – LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO – EMBARGANTE QUE NÃO INDICOU OS VALORES QUE ENTENDE DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Cinge-se a controversa recursal a aferição da liquidez e exigibilidade em ação monitória de crédito consubstanciado em contrato de crédito e demonstrativo de debito; bem como o eventual excesso do valor cobrado. 2 – Ajuizamento do procedimento monitório que exige a apresentação de documento que comprove, minimamente, a existência de uma relação obrigacional, evidenciando, no presente caso, o dever de pagar quantia. 3 – No caso em tela, a instituição financeira autora/apalada demonstrou nos autos a existência da relação jurídica através do contrato de abertura de crédito (BB Giro Empresa Flex n. 013.013.124) firmado entre as partes litigantes (ID. 1327986 - p. 09-23), bem como a existência do debito por meio do demonstrativo de conta vinculada (ID. 1327986 – p. 24-35), ou seja, demonstrativo de débito. 4 – Não obstante a exigência de apresentação de memória de cálculo, insculpida no inciso I, do § 2º do art. 700 do CPC, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito seriam suficientes a albergar a pretensão monitória, vide Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça. 5 – Dessa forma, tenho que não assiste razão ao apelante quanto a alegação de ausência de liquidez e exigibilidade do crédito em razão da apresentação de demonstrativo de débito em detrimento do memorial de cálculo pelo autor/apelado. 6 – Outrossim, suscitando-se o eventual excesso ou equívoco nos demonstrativos, incumbe ao embargante apresentar planilha de cálculo e os encargos que entende como devidos, nos termos do art. 702, §§ 2º e 3º do CPC/2015. 7 – Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido mantendo a decisão vergastada em todas as suas disposições. (TJ-PA - APL: 00124168420178140051 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

Sendo assim, a sentença não merece reparo.

Por todo o exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024